Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-96.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE E DA LIBERDADE DE CONTRATAR. RESCISÃO. BLOQUEIO DEFINITIVO DO CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos com o objetivo de reintegrá-lo como motorista da aplicativo da ré e condenar a requerida a lhe pagar a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação por danos morais, além de do valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais), por lucros cessantes.
2) O recorrente alega que foi descredenciado pela recorrida de sua plataforma de serviços, sob a alegação de prática de fraude, sem qualquer notificação prévia ou possibilidade para apresentação de defesa, fato que teria violado o princípio do contraditório e caracterizado conduta ilícita. Argumenta que o recorrido não comprovou a ocorrência de manipulação de rotas pelo recorrente, uma vez que se utilizou de documento em língua estrangeira. Sustenta que não realizou as viagens manipuladas, na medida em que não recebeu os valores informados pelo recorrido. Recurso próprio, tempestivo (ID 37224439) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, desempregado conforme CTPS digital (ID 37430078).
3) Contrarrazões apresentadas (ID 37224446).
4) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadramento nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal. O Código da Comunidade Uber estabelece como atividade fraudulenta aumentar a distância de uma viagem (ID 37224430, pág. 12), bem como prevê que conduta fraudulenta pode resultar na perda imediata de acesso à plataforma da Uber (ID 37224430, pág. 14), não se exigindo a prévia notificação. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar que a recorrida praticou qualquer conduta ilícita, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC, uma vez que não há previsão de prévia notificação quando o desligamento do motorista ocorrer em razão de fraude. O recorrido comprovou que houve manipulação nas rotas de viagens atribuídas ao recorrente, nos termos dos mapas e documentos constantes no corpo das contrarrazões, sendo certo que o uso de língua estrangeira, não alterou a realidade dos fatos e não prejudicou a compreensão dos documentos. O recorrente não comprovou que as corridas manipuladas não foram realizadas por ele, uma vez que efetivamente trabalhou nos dias 02, 03 e 04 de abril de 2021 (ID 37224434) e o fato de afirmar não ter recebido os valores finais atribuídos a essas viagens não comprova a não realização das viagens fraudadas. Assim, diante da ausência de conduta ilícita por parte da recorrida, não há que se falar em reparação de danos morais ou lucros cessantes.
5) Ante a ausência de interesse na preservação do vínculo, não se mostra viável impor que a recorrida reintegre o recorrente ao quadro de motoristas cadastrados no seu aplicativo, sobretudo em razão do princípio da livre iniciativa e da liberdade de mercado (art. 170 da Constituição Federal). Nesse sentido: (Acordão 1434059, 07043341120218070008, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acordão 1308946, 07001721920208070004, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6) Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos.
7) Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
8) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.